Tribunal: TJES
Processo: 0024227-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024227-22.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA e outros
APELADO: FOUR X CONSULTORIA ME e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO UNILATERAL CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO DE MODO INSATISFATÓRIO. JUSTO MOTIVO EVIDENCIADO. MULTA CONTRATUAL A SER PAGA PELA CONTRATADA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO DEVIDA. PROPORCIONAL À PARCELA DO SERVIÇO EFETIVADA. RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA REQUERENTE IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A solução do conflito ora instaurado exige o exame acerca da existência de inadimplemento contratual por uma das partes a justificar o pagamento da multa contratual por rescisão imotivada e eventual restituição dos valores desembolsados com o contrato.

2. Após exame dos documentos que instruem a ação, conclui-se que a empresa Requerida logrou êxito em comprovar que, de fato, o serviço de consultoria em gestão corporativa e universidade corporativa digital contratado junto à empresa Autora não foi prestado dentro dos termos previstos no contrato, a justificar a sua rescisão. Os documentos acostados junto à contestação evidenciam a falha na prestação dos serviços contratados, os quais foram prestados de modo insatisfatório.

3. Deve ser mantida irretocável a sentença quando reconhece o justo motivo que deu causa à parte requerida/ contratante em rescindir o contrato e, portanto, receber o valor referente à multa contratual por rescisão motivada do contrato.

4. Muito embora constatado nos autos a presença de justo motivo a autorizar a rescisão contratual e garantir o pagamento da multa de 15% prevista contratualmente, não é caso de acolher o pedido de restituição integral dos valores pagos, mas apenas metade da quantia paga, haja vista que a parte contratante efetuou o pagamento de metade do valor pactuado, haja vista que quitou 9 (nove) das 18 (dezoito) parcelas, totalizando a quantia de R$38.250,00 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) e apenas a primeira das quatro etapas do contrato foi efetivamente entregue pela empresa contratada, a despeito de aquém das expectativas do contrato, fato que levou inclusive a rescisão contratual.

5. Não se está diante de inadimplemento contratual total, haja vista que a primeira etapa foi efetivada pela contratada, sendo incontroverso que parte do material foi entregue a empresa contratante, muito embora em condições bastante insatisfatórias, a autorizar a sua rescisão motivada, tal como dantes reconhecido.

6. Considerando que apenas restou efetivamente prestado o serviço relativo a apenas 1⁄4 do contrato, a saber, a fase de estruturação, forçoso concluir que a parte contratante apenas deveria honrar com o pagamento relativo à mesma quota parte, isto é, 1⁄4 do valor pactuado, mas apesar disso foi pago metade do valor total.

7. Deve ser reformada a sentença para determinar que a empresa contratada seja condenada a restituir metade da quantia recebida, o que perfaz o montante de R$19.125,00 (dezenove mil, cento e vinte e cinco reais).

8. Recurso da parte autora a que se nega provimento. Provido o recurso da parte requerida. Sentença parcialmente reformada

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte requerida, condenando a empresa autora a restituir a requerida a metade do valor desembolsado, o que perfaz a quantia de R$19. 125,00 (dezenove mil, cento e vinte e cinco reais).

Vitória, 11 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por FOUR X CONSULTORIA ME, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos em face da sentença de fls.367/ 369, disponibilizada no link constante da certidão de id 5163754 proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por FOUR X CONSULTORIA ME em desfavor de ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA, julgou improcedente o pedido autoral e parcialmente procedente os pedidos apresentados na reconvenção, condenando a Autora a pagar ao Requerido a multa prevista contratualmente no importe de R$11.792,39 (onze mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) devidamente corrigido pela SELIC. Condenou as partes ao pagamento das custas pro rata e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação em favor dos patronos do requerido e 10% do proveito econômico (diferença entre o valor postulado pelo requerido e o concedido) em favor dos patronos da autora, em observância ao art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões, sediadas às fls. 372/ 380 a apelante ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA, defende que a sentença deve ser reformada na parte em que indeferiu o pedido de restituição dos valores adimplidos pela Apelante (Requerida), afirmando para tanto que, ao contrário do que afirmado pelo Magistrado, o contrato não exclui a possibilidade de restituição dos valores adimplidos no caso de rescisão por justo motivo, a qual defende ser a hipótese dos autos. Defende que, uma vez demonstrado que o Apelado não prestou serviço satisfatório, o que evidencia o justo motivo que deu causa a rescisão contratual pela Apelante, é irrelevante a inexistência expressa do dever de devolução de valores no caso de inadimplemento, tendo em vista que deve prevalecer o princípio da boa-fé, expresso pelo art. 422 do Código Civil.

Salienta que o contrato firmado entre as partes possuía o valor total de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), divididos em 18 (dezoito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), tendo sido adimplida pelo Apelante ate a rescisão do contrato, o total de 09 (nove) parcelas, ou seja, metade do valor do contrato e, considerando-se que o contrato previa que os serviços seriam executados em 04 (quatro) etapas: Estruturação, Disseminação, Imersão e Potencialização e, constatado nos autos que nem mesmo a "Etapa 1 – Estruturação" foi cumprida pelo Apelado, é imperioso o reconhecimento do seu direito de obter a restituição dos valores adimplidos pela Apelante, sob pena de enriquecimento sem causa do Apelado.

A parte requerente, FOUR X CONSULTORIA ME, em suas razões sediadas às fls. 387/ 404 que firmou com a parte Requerida contrato de prestação de serviços de consultoria em gestão Corporativa e Universidade Corporativa Digital, com vigência pelo período de 18 (dezoito) meses, iniciando em 19 de julho de 2018. Afirma que necessitava do período de 18 (dezoito) meses para a conclusão, todavia, após 09 (nove) meses de serviço prestado, a Requerida postulou a sua resolução sob o fundamento de inadimplemento no cumprimento das obrigações. Afirma que sempre cumpriu todas as obrigações impostas no Contrato firmado, de modo que as reclamações narradas pela Requerida/ Apelada não são capazes de gerar a rescisão do contrato por justo motivo, visto que o contrato firmado entre as Partes estabeleceu as causas para tal rescisão, não sendo as hipóteses elencadas descritas no rol. Assevera que era responsabilidade exclusiva da Requerida/ apelada fornecer as informações necessárias a prestação dos serviços, razão pela qual não poderia alegar que o material produzido era de conteúdo genérico. Que foi transparente com a Apelada, compartilhando pasta compartilhada no Google Drive e a lista de atividades inerentes ao projeto pela plataforma do Wunderlist. Afirma, portanto, que sempre cumpriu o contratado, tendo entregue dentro do prazo contratual a primeira e segunda etapa do contrato, de modo que não pode ser condenada a pagar multa contratual por obrigação não exigida no contrato. Assim, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos apresentados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA (fls.407/414) pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação da Four X Consultoria ME ao pagamento da multa contratual.

Contrarrazões apresentadas pela FOUR X CONSULTORIA ME (419/ ) pelo desprovimento do recurso interposto pela Alphamar, mantendo a sentenca quanto a improcedência da restituição dos valores pagos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostas em face da sentença de fls.367/ 369, disponibilizada no link constante da certidão de id 5163754 proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
FOUR X CONSULTORIA ME
ajuizada em desfavor de
ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA
julgou improcedente pedido autoral e parcialmente procedente os pedidos apresentados na reconvenção, condenando a Autora a pagar ao Requerido a multa prevista contratualmente no importe de R$11.792,39 (onze mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) devidamente corrigido pela SELIC. Condenou as partes ao pagamento das custas pro rata e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação em favor dos patronos do requerido e 10% do proveito econômico (diferença entre o valor postulado pelo requerido e o concedido) em favor dos patronos da autora, em observância ao art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões, sediadas às fls. 372/ 380 a apelante ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA, requerida na ação de cobrança, defende que a sentença deve ser reformada na parte em que indeferiu o pedido de restituição dos valores por ela adimplidos, afirmando para tanto que, ao contrário do que afirmado pelo Magistrado, o contrato não exclui a possibilidade de restituição dos valores adimplidos no caso de rescisão por justo motivo, a qual defende ser a hipótese dos autos. Defende que, uma vez demonstrado que o Apelado não prestou serviço satisfatório, o que evidencia o justo motivo que deu causa a rescisão contratual pela Apelante, é irrelevante a inexistência expressa do dever de devolução de valores no caso de inadimplemento, tendo em vista que deve prevalecer o princípio da boa-fé, expresso pelo art. 422 do Código Civil.

Salienta que o contrato firmado entre as partes possuía o valor total de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), valor este dividido em 18 (dezoito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), tendo sido adimplido pelo Apelante até a rescisão do contrato, o total de 09 (nove) parcelas, ou seja, metade do valor do contrato e, considerando-se que o contrato previa que os serviços seriam executados em 04 (quatro) etapas: Estruturação, Disseminação, Imersão e Potencialização, assim, constatado nos autos que nem mesmo a "Etapa 1 – Estruturação" foi cumprida pelo Apelado, é imperioso o reconhecimento do seu direito de obter a restituição dos valores adimplidos pela Apelante, sob pena de enriquecimento sem causa do Apelado.

A parte requerente, FOUR X CONSULTORIA ME, em suas razões sediadas às fls. 387/ 404 relata que firmou com a parte Requerida contrato de prestação de serviços de consultoria em gestão Corporativa e Universidade Corporativa Digital, com vigência pelo período de 18 (dezoito) meses, iniciando em 19 de julho de 2018. Afirma que necessitava do período de 18 (dezoito) meses para a conclusão, todavia, após 09 (nove) meses de serviço prestado, a Requerida postulou a sua resolução sob o fundamento de inadimplemento no cumprimento das obrigações. Afirma que sempre cumpriu todas as obrigações impostas no Contrato firmado, de modo que as reclamações narradas pela Requerida/ Apelada não são capazes de gerar a rescisão do contrato por justo motivo, visto que o contrato firmado entre as Partes estabeleceu as causas para tal rescisão, não sendo as hipóteses elencadas descritas no rol. Assevera que era responsabilidade exclusiva da Requerida/ apelada fornecer as informações necessárias a prestação dos serviços, razão pela qual não poderia alegar que o material produzido era de conteúdo genérico. Que foi transparente com a Apelada, compartilhando pasta compartilhada no Google Drive e a lista de atividades inerentes ao projeto pela plataforma do Wunderlist. Afirma, portanto, que sempre cumpriu o contratado, tendo entregue dentro do prazo contratual a primeira e segunda etapa do contrato, de modo que não pode ser condenada a pagar multa contratual por obrigação não exigida no contrato. Assim, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos apresentados na inicial.

Passo ao exame conjunto dos apelos.

Conforme observo, a solução do conflito ora instaurado exige o exame acerca da existência de inadimplemento contratual por uma das partes a justificar o pagamento da multa contratual por rescisão imotivada e eventual restituição dos valores desembolsados com o contrato.

Sem delongas, entendo que merece ser provido apenas o recurso da parte Requerida, ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA, pessoa jurídica que figura como contratante no contrato firmado entre as partes.

Assim concluo em virtude de considerar, após exame dos documentos que instruem a ação, que a empresa Requerida logrou êxito em comprovar que, de fato, o serviço de consultoria em gestão corporativa e universidade corporativa digital contratado junto à empresa Autora não foi prestado dentro dos termos previstos no contrato, a justificar a sua rescisão.

Os documentos acostados junto à contestação evidenciam a falha na prestação dos serviços contratados, os quais foram prestados de modo insatisfatório.

Do que se infere da documentação acostada, verifica-se que diversas páginas do documento apresentado pela empresa requerente/ contratada estavam em branco, outras apenas fazem citação de texto previamente enviado pela Requerida como base para a elaboração do conteúdo a ser produzido.

Verifica-se, outrossim, que quando instada a corrigir as falhas evidenciadas pela empresa contratante/ requerida, constata-se que a empresa contratada não logrou êxito em fazê-lo, acrescentando apenas imagens ao conteúdo realizado.

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença quando reconhece o justo motivo que deu causa à parte requerida/ contratante em rescindir o contrato e, portanto, receber o valor referente à multa contratual por rescisão motivada do contrato.

Todavia, muito embora constatado nos autos a presença de justo motivo a autorizar a rescisão contratual e garantir o pagamento da multa de 15% prevista contratualmente, entendo que não é caso de acolher o pedido apresentado pela requerida de restituição
integral
dos valores pagos, mas apenas metade da quantia paga. Explica-se.

Conforme restou incontroverso, a parte requerida/ contratante efetuou o pagamento de
metade
do valor pactuado, haja vista que quitou 9 (nove) das 18 (dezoito) parcelas, totalizando a quantia de R$38.250,00 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta reais).

E, conforme apurado, o contrato possuía 04 (quatro) etapas, a saber: estruturação, disseminação, imersão e potencialização, valendo ressaltar que apenas a primeira delas foi efetivamente entregue pela empresa contratada, a despeito de aquém das expectativas do contrato, fato que levou inclusive a rescisão contratual.

Assim, concluo que não se está diante de inadimplemento contratual total, haja vista que a primeira etapa foi efetivada pela contratada, sendo incontroverso que parte do material foi entregue a empresa contratante, muito embora sem atender as expectativas da parte contratante, a autorizar a sua rescisão motivada, tal como dantes reconhecido.

Nesse aspecto, considerando que apenas restou efetivamente prestado o serviço relativo a apenas 1⁄4 do contrato, a saber, a fase de estruturação, forçoso concluir que a parte contratante apenas deveria honrar com o pagamento relativo à mesma quota parte, isto é, 1⁄4 do valor pactuado, mas apesar disso foi pago metade do valor total.

Desse modo, verificando-se tratar-se de falha na execução do contrato, que implicou na impossibilidade de continuidade deste, exatamente com arrimo no princípio da boa-fé contratual apontado pela apelante, é que deve ser acolhida em parte a sua pretensão de reforma da sentença para determinar que a empresa contratada (FOUR X CONSULTORIA ME) seja condenada a restituir metade da quantia recebida, o que perfaz o montante de R$19.125,00 (dezenove mil, cento e vinte e cinco reais).

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros deverão incidir desde a citação e a correção a contar do prejuízo (Súmula 43, STJ), que na hipótese deve ser compreendido como a data do pagamento das parcelas a maior.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por FOUR X CONSULTORIA ME, ao passo que CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA para reformar a sentença, condenando a requerente (FOUR X CONSULTORIA ME) a restituir à parte Requerida, ALPHAMAR INVESTIMENTOS LTDA, a quantia de R$19.125,00 (dezenove mil, cento e vinte e cinco reais), com juros desde a citação e correção a contar do efetivo prejuízo.

Considerando o improvimento do recurso interposto pela parte autora, MAJORO os honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.